Tribunal: STJ
Processo: 0416351-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046693 - RS(2025/0416351-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL FRAZÃO DA SILVA - PI023332
PATRICIA LARA DE CAMPOS - RO003377
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CORPUS.
UTILIZAÇÃO COMO “SEGUNDA APELAÇÃO”.
DO
ART. 621
CPP. CADEIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADES QUE NÃO
ENSEJAM NULIDADE AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. INVIABILIDADE
DE REEXAME PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE
DÚVIDA SOBRE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A revisão criminal não pode ser manejada como “segunda apelação”,
sendo imprescindível a demonstração de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, prova falsa ou o
surgimento de novas provas.
2. Irregularidades na cadeia de custódia não implicam nulidade
automática. Exige-se avaliação da confiabilidade da prova e a
demonstração de prejuízo concreto. Precedentes.
3. É inviável, em
o amplo reexame do acervo fático-
habeas corpus,
probatório para reconhecimento de nulidade.
4. A alegação de dúvida sobre a titularidade da linha telefônica não foi
apreciada na origem e não pode ser inaugurada nesta sede, sob pena de
supressão de instância.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55696878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: e745edde-c56a-4571-b989-7f85db53d813

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: e745edde-c56a-4571-b989-7f85db53d813

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046693 - RS(2025/0416351-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL FRAZÃO DA SILVA - PI023332
PATRICIA LARA DE CAMPOS - RO003377
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CORPUS.
UTILIZAÇÃO COMO “SEGUNDA APELAÇÃO”.
DO
ART. 621
CPP. CADEIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADES QUE NÃO
ENSEJAM NULIDADE AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. INVIABILIDADE
DE REEXAME PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE
DÚVIDA SOBRE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A revisão criminal não pode ser manejada como “segunda apelação”,
sendo imprescindível a demonstração de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos, prova falsa ou o
surgimento de novas provas.
2. Irregularidades na cadeia de custódia não implicam nulidade
automática. Exige-se avaliação da confiabilidade da prova e a
demonstração de prejuízo concreto. Precedentes.
3. É inviável, em
o amplo reexame do acervo fático-
habeas corpus,
probatório para reconhecimento de nulidade.
4. A alegação de dúvida sobre a titularidade da linha telefônica não foi
apreciada na origem e não pode ser inaugurada nesta sede, sob pena de
supressão de instância.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO DE OLIVEIRA DA
SILVA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Revisão Criminal n.
).
5024493-72.2025.8.21.7000/RS
Documento eletrônico VDA55326274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:35:56
Código de Controle do Documento: 84ec3797-b1ce-41c2-bf81-560f7724fd23

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pelos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35, caput, da
às penas definitivas de 12 anos, 5
Lei n. 11.343/2006,
meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.270 dias-multa (e-STJ fls.
).
82/157
A defesa ajuizou revisão criminal alegando nulidade das provas digitais por
quebra da cadeia de custódia. O Tribunal de origem não conheceu o pedido, por entender
tratar-se de reexame dos fundamentos das decisões já submetidas ao duplo grau, fora das
hipóteses do
do CPP (e-STJ fls.
).
art. 621
45/52
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
violação ao
-A e seguintes do CPP. Em síntese, afirma nulidade das provas
art. 158
digitais extraídas de aparelho celular por violação à cadeia de custódia, ausência de
registros técnicos, extração por perito não oficial, dúvida sobre a titularidade do número
atribuído ao agravante e indisponibilidade integral dos dados à defesa (e-STJ fls.
).
3/44
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada (e-STJ fls.
), que
writ
864/869
assentou a excepcionalidade da revisão criminal (art. 621 do CPP), a inadequação do uso
da via revisional como “segunda apelação”, a inexistência de constrangimento ilegal a
justificar concessão de ofício, a necessidade de demonstração de prejuízo concreto em
alegações de cadeia de custódia e a inviabilidade de amplo reexame probatório em
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
864/869
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa reitera
874/916
suas teses de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais, falta de
documentação dos atos de tratamento da prova, inexistência de códigos
e ausência
hash
de garantia de integralidade, confiabilidade e mesmidade dos dados (e-STJ fls.

878/881,

). Aduz que a condenação se baseou exclusivamente em mensagens,
890/892, 899/901
áudios, imagens e
do WhatsApp extraídos do celular do corréu, sem
printscreens
disponibilização integral do conteúdo à defesa (e-STJ fls.

).
882/885, 902/905
Suscita dúvida quanto à titularidade do número telefônico supostamente vinculado ao
agravante. Requer, ainda, a realização de
em face dos julgados citados e
distinguishing
opõe-se ao julgamento virtual.
Requer o provimento do agravo para declarar a nulidade das provas digitais,
determinar o desentranhamento dos elementos e absolver o agravante. Pleiteia a
realização de sustentação oral em sessão telepresencial (e-STJ fls.
).
914/915
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA55326274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:35:56
Código de Controle do Documento: 84ec3797-b1ce-41c2-bf81-560f7724fd23

A decisão agravada assentou, com apoio no
do CPP e em julgados
art. 621
desta Corte Superior, que a revisão criminal não pode ser utilizada como “segunda
apelação”, exigindo-se demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, prova falsa ou o surgimento de novas provas (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
REsp n. 2.099.605/RJ,
, fundamento que se mantém hígido no caso concreto (e-STJ fls.
).
3/7/2024)
865/866
A Corte estadual, por sua vez, não conheceu da revisão criminal por tratar-se
de mera rediscussão de fundamentos já submetidos ao duplo grau, salientando que o
pedido de nulidade por quebra da cadeia de custódia, tal como formulado, configurava
reexame do mérito fora das hipóteses do
do CPP (e-STJ fls.
).
art. 621
866/867
Nesse ambiente processual, o manejo do
foi corretamente
habeas corpus
limitado à verificação de ilegalidade flagrante, ausente na espécie.
No agravo, sustenta-se quebra da cadeia de custódia das provas digitais, por
ausência de documentação dos procedimentos técnicos, inexistência de códigos hash,
suposta extração por agente sem capacidade técnica e não disponibilização integral dos
dados, além de alegada dúvida quanto à titularidade da linha telefônica vinculada ao
agravante (e-STJ fls.
).
874/915
Tais alegações, entretanto, não infirmam o núcleo decisório. A decisão
agravada transcreveu julgados no sentido de que a quebra da cadeia de custódia não
acarreta nulidade automática, impondo-se avaliar a confiabilidade da prova e a
demonstração de prejuízo concreto (AgRg nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.708.653/SP,
AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti –
3/12/2024;
REsp n. 2.215.383/PR,
Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, DJEN de
, além da
25/8/2025)
inviabilidade de amplo reexame probatório em
(AgRg na PET no HC n.
habeas corpus
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do
887.359/SP,
TJSP, Sexta Turma, DJEN de
(e-STJ fls.
e
).
11/3/2025)
869/869
880/880
O agravante não demonstra, de modo específico, adulteração dos dados ou
prejuízo concreto, limitando-se a afirmar a inexistência de registros técnicos e a
insuficiência metodológica, o que, por si, não basta à decretação de nulidade na via
estreita do writ.
A decisão agravada também reproduziu fundamentos do juízo sentenciante,
que afastaram a nulidade ao registrar a juntada das mídias e a reprodução dos áudios
constantes no aparelho apreendido, com elementos suficientes para o exercício do
contraditório e da ampla defesa, e a ausência de demonstração de prejuízo (e-STJ fls.
).
867/868
Documento eletrônico VDA55326274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:35:56
Código de Controle do Documento: 84ec3797-b1ce-41c2-bf81-560f7724fd23

Alterar tais premissas demandaria revolvimento do acervo fático-probatório,
incompatível com o rito do
e do presente agravo regimental.
habeas corpus
Quanto à alegada dúvida sobre a titularidade do número atribuído ao
agravante, a questão não foi apreciada pelo Tribunal de origem em sede revisional —
que sequer conheceu do pedido — e não pode ser inaugurada aqui, sob pena de supressão
de instância. Além disso, a verificação de titularidade e correspondência entre contatos
(“Cpx”, “PL”, “Cumpadre”) e pessoas físicas envolve matéria fático-probatória, que não
se resolve pela via eleita.
O pedido de
não encontra guarida. Os julgados citados na
distinguishing
decisão agravada foram utilizados como suporte para a tese geral de que irregularidades
na cadeia de custódia exigem demonstração de prejuízo e não conduzem
automaticamente à nulidade, e de que o reexame amplo da prova é inadmissível em
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
865/869
O agravante não indica peculiaridades fáticas ou processuais aptas a afastar a
dos julgados aplicados, limitando-se a reiterar que a condenação se apoiaria em
ratio
prints e degravações não integralmente disponíveis à defesa. Sem comprovação de
adulteração, sem demonstração de prejuízo concreto e ante a existência de registros
audiovisuais produzidos e disponibilizados nos autos, não há distinção relevante a
justificar reforma.
No ponto em que se sustenta a incapacidade técnica do agente responsável
pela degravação, a decisão agravada já assentou que a irregularidade não se presume e
que o reconhecimento de nulidade, à míngua de demonstração de prejuízo, não é
automático (e-STJ fls.
), sendo certo que a conclusão diversa exigiria
869/869
aprofundado exame da prova técnica e do iter de custódia, o que não se compatibiliza
com a via estreita do habeas corpus.
Por fim, quanto à pretensão de oposição ao julgamento virtual e de
sustentação oral, o pedido acessório não interfere na solução de mérito do agravo, que se
volta à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. A apreciação do
modo de julgamento observará as normas regimentais aplicáveis.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55326274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:35:56
Código de Controle do Documento: 84ec3797-b1ce-41c2-bf81-560f7724fd23

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.046.693 / RS
Número Registro: 2025/0416351-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004199020218210113 50244937220258217000
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL FRAZAO DA SILVA
ADVOGADOS : RAFAEL FRAZÃO DA SILVA - PI023332
PATRICIA LARA DE CAMPOS - RO003377
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: WAGNER RODRIGUES
CORRÉU
: EDIANE MARTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55564815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 82a714dc-c8e0-43bc-bac4-dfcfb883b430

AGRAVANTE : PAULO DE OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : RAFAEL FRAZÃO DA SILVA - PI023332
PATRICIA LARA DE CAMPOS - RO003377
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 82a714dc-c8e0-43bc-bac4-dfcfb883b430